Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715924-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: RENATA SILVEIRA DOS ANJOS PRADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por RENATA SILVEIRA DOS ANJOS PRADO (autos no 0741857-15.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de renovação da suspensão do processo pelo prazo de mais 1 ano e determinou o prosseguimento do feito com intimação da exequente para indicar bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta, inicialmente, que se encontra em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal no 5.764/71 que prevê, no artigo 76, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação. Alega que, por motivos decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da liquidante, não fora possível concluir-se a liquidação, razão pela qual se deliberou, em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 19/11/2021, pela necessidade de continuidade do procedimento liquidatório da Cooperativa Liquidanda, tendo em vista que o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento. Sustenta, ainda, que, além da legislação específica, o CPC prevê, nos artigos 921, I c/c 313, V, b, ser o caso de suspensão do processo quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato, providência que se enquadra no caso, uma vez que a cooperativa se encontra em procedimento liquidatório. Defende a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que a demora no julgamento deste recurso colocará em risco seu resultado útil, em prejuízo à executada agravante, além de haver possibilidade de constrição de bens. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, determinando-se a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano. Brevemente relatado, decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria dessa fase recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela executada agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. O artigo 76 da Lei n. 5.764/1971, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe acerca do sobrestamento das ações judiciais contra cooperativa em liquidação extrajudicial, limitando-o, no entanto, ao período total de dois anos, sendo um ano prorrogável por mais um. Confira-se: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifo nosso) Na hipótese presente, aludido prazo legal já transcorreu. Com efeito, examinando a ata da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 28/09/2020 (ID 97238242 do cumprimento de sentença), veja-se que, naquela oportunidade, já havia sido deliberada a prorrogação dos trabalhos de liquidação por mais 1 ano. Por sua vez, a Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 19/11/2021 (ID 115292954 do cumprimento de sentença) simplesmente deliberou pelo prosseguimento da liquidação extrajudicial, sem, contudo, atribuir qualquer prazo. Ora, naturalmente que os associados e o liquidante podem deliberar em assembleia acerca da necessidade do prosseguimento da liquidação extrajudicial da associação. Todavia, tal deliberação não tem o condão de promover automáticos sobrestamentos sucessivos das ações por período maior do que os dois anos previstos em lei. Conforme consta na decisão recorrida, uma vez que o feito já foi suspenso por três vezes para aguardar o término da liquidação noticiada pela executada, inexiste óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no mesmo sentido, conforme se verifica no precedente abaixo: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). De igual modo, o posicionamento é o que predomina nesta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença pelo período adicional de 1(um) ano, após transcorrido integralmente o prazo de sobrestamento previsto no artigo 76 da Lei no 5.764/1971. 2. O artigo 76 da Lei no 5.764/1971 autoriza a suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, da tramitação de qualquer ação judicial em desfavor das cooperativas em fase de liquidação a partir da publicação, no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral que deliberou pela sua liquidação. 2.1. O parágrafo único do mencionado artigo permite apenas uma prorrogação do prazo de suspensão do curso do processo pela liquidação da cooperativa, por mais 1 (um) ano, desde que haja motivo relevante que tenha impossibilitado o término dos procedimentos de liquidação no prazo estipulado no caput do art. 76 da Lei no 5.764/1971. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1342425, 07048955920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 76 DA LEI 5.764/71. PRAZO DE UM ANO PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - "Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano" (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 2 - A Liquidação extrajudicial é medida excepcional que objetiva o saneamento das finanças das cooperativas, por meio de intervenção estatal, a fim de garantir a satisfação de seus credores, não constituindo instituto hábil a perdurar ad infinitum com concessão de blindagem patrimonial à pessoa liquidanda. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1334707, 07527090420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante desse quadro, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, necessário à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo no efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora